Tribunal: STF
Processo: HC 191794
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eleudi Narciso da Silva, em favor de Marcos Batista, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 612.945/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “MARCOS BATISTA alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul no HC n.1409597-03.2020.8.12.0000. 
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 250, § 1º, II, "a", ambos do CP, 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990, tudo na forma do art. 69 do CP. 
    Neste writ, a defesa apresenta atestado médico que declara fazer o insurgente parte do grupo de risco em relação à Covid-19, por ser ele paraplégico e hipertenso. Pleiteia, então, a concessão de prisão domiciliar ao acusado. Assevera que, diante do não conhecimento do pedido pelo acórdão recorrido, submeteu o pleito ao Juízo de primeiro grau que, após 22 dias, ainda não se manifestou quanto ao requerimento. 
    Assere que o julgamento pelo Tribunal do Júri está marcado para ocorrer, por videoconferência, no dia 16/10/2020 e entende ser inconstitucional a realização de sessão de julgamento pelos jurados on line, por ofender o princípio da plenitude de defesa. 
    Aduz não haver indícios suficientes de que o paciente tenha sido o mandante do delito de homicídio e destaca que o mandado de prisão foi expedido 5 anos após os fatos e 2 anos depois da condenação de outros denunciados pelo crime, de modo que não há contemporaneidade na constrição. 
    Assenta não haver elementos concretos a justificar a imposição da custódia e ser a prisão medida desproporcional. 
    Assinala estar o insurgente preso há mais de 2 anos e 2 meses, situação que evidencia haver excesso de prazo na formação da culpa. 
    Requer, inclusive em liminar, a revogação da prisão preventiva do réu e a suspensão da Sessão Plenária do Tribunal do Júri por videoconferência, para que seja garantida a presença física do acusado em seu julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Inicialmente, importante esclarecer que, como destacado pela própria defesa, o requerimento de concessão de prisão domiciliar ao réu em virtude de seu frágil estado de saúde não foi conhecido pelo Tribunal de origem, por não haver sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau. Em que pese o descontentamento da impetrante com a demora do Juiz em analisar o pleito, essa matéria não pode ser conhecida diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, se assim o fizer, incorrer em dupla supressão de instância. 
    O mesmo ocorre em relação à apontada inconstitucionalidade do julgamento pelo Júri por videoconferência. O acórdão ressaltou que a irresignação não foi submetida ao Magistrado primevo, de modo que, diante do não conhecimento do tema pelo Tribunal a quo, é defeso ao STJ manifestar-se quanto ao assunto, para não incorrer em indevida supressão de instância. 
    A alegada ausência de provas de autoria também não pode ser examinada por esta Corte, uma vez que não houve pronunciamento pelo colegiado estadual acerca da tese, pois "tal matéria demanda exame do material fático-probatório, a ser produzido e discutido no curso da instrução do processo" (fl. 39). Assinalo que esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ. 
    […]
    No tocante aos pressupostos da custódia preventiva, observo que, embora o acórdão recorrido entenda estar a imposição da prisão cautelar suficientemente fundamentada, diante do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à conveniência da instrução processual, este mandamus está deficientemente instruído. Isso porque a impetrante não acostou aos autos nenhuma decisão que tenha examinado o status libertatis do agente. O acórdão mencionou que, depois da pronúncia, o pleito de liberdade foi analisado no recurso em sentido estrito e em mais duas oportunidades pelo Juiz singular. Todavia, neste feito, não há cópia da decisão que decretou a constrição nem cópia de nenhum dos atos decisórios mencionados pela autoridade apontada como coatora, situação que inviabiliza o conhecimento da impetração nesse ponto. 
    Quanto à arguição de ausência de contemporaneidade da medida extrema, a Corte local nada aduziu, o que impede este Tribunal de se manifestar acerca do tópico. Além disso, a falta de cópias das decisões que impuseram e mantiveram a constrição prejudica a aferição da ilegalidade. 
    Por fim, no que se refere ao excesso de prazo, registro que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 
    Na espécie, a Corte de origem assentou não haver evidências de que a instrução esteja estagnada ou inerte de forma injustificada. Ainda, asseverou que, nos termos da Súmula n. 21 do STJ, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso prazal, pois o paciente já foi pronunciado. Também, lembrou que há sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 16/10/2020. 
    Com efeito, as considerações trazidas pelo acórdão afastam, por ora, o constrangimento ilegal exposto. Isso porque, além de o agente haver sido pronunciado – a atrair a incidência da Súmula n. 21 do STJ – e já ter havido o julgamento do recurso em sentido estrito, o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri está previsto para ocorrer no próximo mês, tudo a evidenciar que o feito vem tramitando regularmente. (eDOC 8)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Mais mais, verifico que a sessão plenária foi designada para o dia 16.10.2020, razão por que não há nenhuma providência a ser adotada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente